Tribunal: STF
Processo: Rcl 89760
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Carlos dos Santos Batista, em 22.1.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0001027-73.2015.5.05.0019, pelo qual se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA – POSSIBILIDADE – Os bens da sociedade empresária falida não se relacionam com o de seus sócios, sendo, portanto, lícita a pretensão para instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido” (fls. 3, doc. 4).

2. O reclamante afirma que o “acórdão reclamado afastou o art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, ao fundamento de que ‘os bens da sociedade empresária sejam em recuperação judicial ou da falida não se relacionam com o de seus sócios, sendo, portanto, lícita a execução direta do patrimônio destes, conforme almejado, de modo que não se pode falar em arquivamento dos autos sem sequer ter sido encerrado o processo de falência pelo Juízo Universal.’ Ou seja, decidiu que o referido artigo não se aplicaria ao Processo do Trabalho“ (fl. 18, doc. 1).

Alega que, “apesar da clareza do dispositivo legal, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no julgamento do processo nº 0001027-73.2015.5.05.0019, afastou a aplicação do parágrafo único do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005, ao entender que a competência para apreciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seria da Justiça do Trabalho” (fl. 20, doc. 1).

Sustenta que, “embora não tenha havido declaração expressa de inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado, as decisões ora reclamadas afastaram sua incidência no caso concreto, esvaziando por completo o conteúdo normativo do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. Tal afastamento decorreu de interpretação equivocada, que desconsidera o sentido literal e sistemático do dispositivo – especialmente o trecho que estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica, nessa hipótese, ‘somente pode ser decretada pelo juízo falimentar’. Ao proceder dessa maneira, o Tribunal deixou de observar o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, que exige deliberação pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou de seu órgão especial para que se declare a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público” (fl. 20, doc. 1).

Assevera que a “decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, viola expressamente a Súmula Vinculante nº 10, além de descumprir a decisão proferida por este E. STF nos autos do RE nº 583.955 (Tema 90 de Repercussão Geral). Assim, tem-se que as decisões proferidas pelo E. STF possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante com relação a todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme artigo 927, do CPC” (fl. 21, doc. 1). 

Requer “liminar de modo a determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0001027-73.2015.5.05.0019, até decisão final da presente reclamação” (fl. 25, doc. 1). 

Pede, no mérito, seja a reclamação julgada procedente, “avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, as r. decisões reclamadas, nos mesmos termos do pedido liminar feito acima” (fl. 25, doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao processar e julgar incidente de desconsideração de pessoa jurídica, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 583.955, paradigma do Tema 90 da repercussão geral, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie vertente, o reclamante alega contrariedade ao acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho. Não se tem notícia, nos autos eletrônicos desta reclamação, a comprovação de interposição de recurso extraordinário e sua negativa de seguimento com base na sistemática da repercussão geral. Portanto, o reclamante não comprovou o exaurimento das instâncias ordinárias. 
 
No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil,
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º,
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. Quanto ao alegado desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10, igualmente sem razão o reclamante.

O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no
§ 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

8. No caso em exame, ao fundamentar a decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou:
“a 2ª Seção do C. STJ – Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência nº 200775/SP, reviu a sua jurisprudência sobre o tema. Na oportunidade, não conheceu do conflito de competência entre o Juízo Falimentar e a Justiça do Trabalho, por entender que ‘o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 não confere ao Juízo falimentar  competência  exclusiva para  desconsiderar  a personalidade jurídica’ e que não é uma regra de competência, e, sim, uma disposição cujo alcance limita-se à desconsideração no próprio processo de falência.
A partir de então, o próprio C. TST reviu a sua jurisprudência e, hoje, à unanimidade, todas as suas turmas firmaram entendimento de que a competência para julgar o IDPJ contra a massa falida é da Justiça do Trabalho” (fls. 1253-1254, doc. 9).
.
Na espécie, a autoridade reclamada não afastou a aplicação da Lei 
n. 11.101/2005. Diferente do alegado pelo reclamante, o órgão julgador limitou-se a examinar os requisitos de desconsideração da personalidade jurídica. Não há, portanto, cogitar-se de desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).

No mesmo sentido são estas decisões monocráticas: Rcl 91.818, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.3..2026; Rcl n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; e Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.

9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora